Tribunal: TJSP
Processo: 2248845-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248845-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO
FERNANDO DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
2
Voto no 15.383
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Thiago Fernando da Conceição
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas DEECRIM 4a RAJ SP
“Habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu
pedido, com base no entendimento exarado no julgamento do HC no 596.603-SP, do STJ, de
concessão de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Paciente que, beneficiado com saída temporária, praticou falta grave (abandono), o que
ensejou sua regressão ao regime fechado. Diante desta particularidade, a manutenção do
paciente em regime fechado não se afigura antijurídica, deixando de representar maltrato à
decisão do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a sistemática da Lei de Execução
Penal, a execução da pena privativa de liberdade é dinâmica, estando sujeita à progressão e
regressão de regime. Uma das hipóteses de regressão é justamente o cometimento de falta grave
(artigo 118, I). Portanto, o condenado que, cumprindo pena em determinado regime, pratica
infração disciplinar de natureza grave, está sujeito à regressão de regime. E a regressão pode se
dar para regime mais gravoso do que o estabelecido na decisão condenatória proferida no
processo de conhecimento, sem que se divise maltrato à coisa julgada. Ou seja, ainda que o
regime inicial estabelecido no processo de conhecimento fosse diverso do fechado, o sentenciado
poderia passar ao regime mais gravoso na hipótese (como aparentemente sucedeu) de regressão
de regime. Há que se atentar para o caráter mutável do conteúdo do título executivo no curso da
execução penal (com progressão e regressão de regimes). A decisão judicial proferida quando da
condenação limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade, situação esta que pode ser alterada no curso da execução penal, seja em benefício
(progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando. Como salienta a doutrina, a sentença
penal condenatória contém implícita a cláusula “rebus sic stantibus”, o que permite a alteração
do teor da condenação, na fase da execução penal, sem que haja violação à coisa julgada, em
determinadas situações previstas em lei. Os atos processuais de execução praticados
anteriormente ao julgamento do HC no 596.603 devem ser considerados válidos. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
3
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Thiago Fernando da Conceição, condenado a 1 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática de tráfico
privilegiado. Insurge-se a impetração contra decisão judicial que
indeferiu o pedido, formulado com base no entendimento exarado no
julgamento do HC no 596.603-SP pelo Superior Tribunal de Justiça, de
concessão de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Alega que a falta grave praticada pelo paciente
não constitui óbice ao deferimento do pedido, que não diz respeito a
progressão de regime, mas sim à adequação do regime inicial. Requer a
fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
19/22).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 29/30).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 33/37).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade
da situação, derivada da pandemia provocada pelo coronavírus, enseja o
conhecimento da presente ordem, conquanto, em tese, a decisão judicial
desafie recurso de agravo.
3. No mérito, não vinga a impetração.
4. Ao que se depreende dos autos, o paciente
foi condenado à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
4
Foi proferida decisão do juiz da execução que,
mesmo diante dos parâmetros estabelecidos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC no 596.603, manteve o
regime inicial fechado, forte em que, no curso da execução, o paciente
praticara falta grave (abandono), levada a efeito em 02.01.2020. Mais
especificamente, beneficiado com a saída temporária, não retornou ao
presídio, pelo que foi proferida decisão judicial, em 19.08.2020,
regredindo o paciente ao regime fechado (fls. 126/127, dos autos do
processo de conhecimento)
5. Pois bem, certo que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que ao condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado, em que foram reconhecidas favoráveis as
circunstâncias judiciais, não pode ser estabelecido regime inicial
fechado. O que, em princípio, ensejaria a alteração do regime
estabelecido no processo de conhecimento, com reflexo na execução da
pena.
No entanto, no caso em tela, existe uma
particularidade a emprestar juridicidade à decisão hostilizada, que
manteve o paciente em regime fechado. É que, beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto, o paciente praticou falta grave, o
que ensejou sua regressão de regime.
Trata-se de um fato importante que não pode
deixar de ser considerado. E que sobreleva enquanto dado a radicar a
manutenção do paciente no regime fechado, sem que se divise, salvo
melhor juízo, maltrato à decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, de acordo com a sistemática da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
5
de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade é
dinâmica, estando sujeita à progressão e regressão de regime. Uma das
hipóteses de regressão é justamente o cometimento de falta grave (artigo
118, I). Portanto, o condenado que, cumprindo pena em determinado
regime, pratica infração disciplinar de natureza grave, está sujeito à
regressão de regime.
E a regressão pode se dar para regime mais
gravoso do que o estabelecido na decisão condenatória proferida no
processo de conhecimento, sem que se divisa maltrato à coisa julgada
(STF, RHC no 104.585, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ AgRg no HC
no 488.882, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no REsp no
1.743.956, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg na Rcl no 33.852, rel. Min.
Jorge Mussi; HC no 389.371, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Ou seja, ainda que o regime inicial estabelecido no processo de
conhecimento fosse diverso do fechado, o sentenciado poderia passar ao
regime mais gravoso na hipótese de regressão de regime. Há que se
atentar para o caráter mutável do conteúdo do título executivo no curso
da execução penal (com progressão e regressão de regimes).
A decisão judicial proferida quando da
condenação limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade, situação esta que pode ser alterada no curso
da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor
(regressão) do reeducando.
Com efeito, “tendo em vista a finalidade da
pena, de integração ou reinserção social, o processo de execução
deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do
condenado ao tratamento penitenciário” (JULIO FABBRINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
6
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12a
edição, pág. 409).
Como salienta a doutrina, a sentença penal
condenatória contém implícita a cláusula “rebus sic stantibus”, o que
permite a alteração do teor da condenação, na fase da execução penal,
sem que haja violação à coisa julgada, em determinadas situações
previstas em lei (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO
SCARANCE FERNANDES, ANTONIO MAGALHÃES GOMES
FILHO, As Nulidades no Processo Penal, RT, 10a edição, págs.
361/362).
E não impressiona o argumento de que esta
falta grave que ensejou a regressão de regime deva ser simplesmente
desconsiderada, inserindo-se, desde logo, o paciente em regime inicial
aberto ou mesmo substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito. Salvo melhor juízo, os atos processuais de
execução praticados anteriormente ao julgamento do HC no 596.603
devem ser considerados válidos. Veja-se que o paciente praticou a
falta grave quando estava em regime semiaberto, situação que, salvo
melhor juízo, não seria incompatível com as premissas estatuída no
HC no 596.603 (item 21.4).
No caso sob análise, diante da prática de falta
grave no curso da execução, a questão do regime inicial do cumprimento
da pena perde relevância.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248845-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.383
7